Tribunal: TJDFT
Processo: 0029734-30.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029734-30.2014.8.07.0003 RECORRENTE: WELLINGTON RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVAS INQUISITORIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROVATÓRIO ROBUSTO. CONFIRMAÇÃO JUDICIAL. MATERIALIDADE A AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. As provas colhidas na fase inquisitorial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, exatamente a hipótese dos autos. 2. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida. 3. Confissão extrajudicial corroborada por outras provas produzidas em juízo pode ser utilizada para embasar a condenação. 4. Não há que se falar em condenação baseada unicamente em elementos inquisitoriais quando se verifica que as provas foram devidamente corroboradas em juízo. As testemunhas policiais, sob o crivo do contraditório, perante o juízo deprecado, ratificaram os depoimentos prestados na delegacia de polícia, bem como confirmaram as confissões extrajudiciais dos recorrentes. As vítimas, em juízo, narraram a mesma dinâmica apresentada pelos acusados extrajudicialmente. Ademais, os apelantes foram abordados na posse do veículo objeto do roubo, no interior do qual foi apreendida a faca mencionada tanto pela vítima do roubo, judicialmente, como pelos réus, na fase administrativa. 5. A culpabilidade extrapolou a normal do tipo, uma vez que ficou demonstrado ter sido utilizada uma faca na prática do crime, o que ocorreu antes da alteração perpetrada pela Lei n. 13.964/2019. Frise-se que, apesar de a violência e a grave ameaça serem ínsitas ao crime de roubo, o uso da faca exacerba esses elementos, devendo ser analisado de forma mais desabonadora. 6. A análise desfavorável das circunstâncias do crime não comporta reparos, pois, presentes duas ou mais causas de aumento de pena (concurso de pessoas e transporte de veículo automotor para outro Estado), é possível a utilização da(s) sobressalente(s) na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases. 7. No tocante ao “quantum” de aumento por circunstância judicial reconhecida negativamente, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. 8. Correto o reconhecimento da reincidência, uma vez que, conforme se verifica da folha de antecedentes penais do apelante, ele também ostenta condenação anterior com trânsito em julgado. A menção da eminente magistrada a processo diverso trata-se tão somente de erro material, passível de correção nesta instância, uma vez que não acarreta prejuízo ao réu. 9. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando as condições de tempo, lugar e maneira de execução foram diversas entre os delitos, os crimes, apesar de serem do mesmo gênero (crimes contra o patrimônio), são de espécies diferentes e possuem definição legal autônoma, não sendo possível considerar que o segundo foi continuação do primeiro. 10. Recursos parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que a conclusão do acórdão teria lastro exclusivo em indícios colhidos na fase inquisitorial, ressentindo-se de provas hábeis à edição do decreto condenatório; b) artigos 59 e 71, ambos do Código Penal, sustentando que o colegiado aferiu elemento ínsito ao tipo penal para avaliar negativamente a moduladora relativa à culpabilidade e, mesmo presentes os requisitos objetivos e subjetivos necessários para a unificação das penas, deixou de reconhecer a continuidade delitiva havida entre os crimes de roubo e de furto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 155, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, quanto à existência de provas suficientes para a condenação e no que tange à fixação da pena-base, foi no sentido de que: “Após a análise dos autos, verifica-se que não se trata apenas de um elemento probatório apontando aos apelantes a autoria dos crimes a eles atribuídos, mas todo o conjunto de provas acostadas aos autos. Portanto, não há que falar em condenação baseada unicamente em elementos inquisitoriais quando se verifica que as provas foram devidamente corroboradas em juízo. As testemunhas policiais, sob o crivo do contraditório, perante o juízo deprecado, ratificaram os depoimentos prestados na delegacia de polícia, bem como confirmaram as confissões extrajudiciais dos recorrentes. (...) mantém-se a análise negativa da culpabilidade, porquanto demonstrado nos autos que a reprovabilidade da conduta extrapolou a normalidade típica, tendo em vista a intimidação exercida com a utilização de arma branca (faca), colocada no pescoço da vítima ROSÂNGELA. ” (ID 22530728 - Págs. 7 e 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento ao artigo 71 do CP, porquanto o entendimento perfilhado pelo acórdão ao consignar que “os crimes de roubo e de furto pelos quais o apelante foi condenado, apesar de serem do mesmo gênero (crimes contra o patrimônio), são de espécies diferentes e possuem definição legal autônoma, não sendo possível considerar que o segundo foi continuação do primeiro” (ID 22530728 – Pág. 12), é consonante com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO. FURTO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS. INFRAÇÕES PENAIS DE ESPÉCIES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias para justificar o aumento da pena-base mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador. Sendo assim, não é possível, sobretudo em habeas corpus, desconsiderar a valoração negativa sobre as circunstâncias judiciais, como pretende o impetrante. No caso, os pacientes foram condenados pela prática dos crimes de roubo e furto. (...) 2. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto qualificado e roubo circunstanciado, pois, não obstante do mesmo gênero, são de espécies diferentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 448.864/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 25/11/2019) (g.n.). Ainda, no mesmo sentido, veja-se o AREsp 754733, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/4/2021. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029